Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-81.2023.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002883-81.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA - CPF: 039.456.291-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA - CPF: 496.275.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADMILSON ALVES PEREIRA - CPF: 889.543.311-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002883-81.2023.8.11.0011

APELANTE: DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CONSONANTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, 34 (trinta e quatro) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 10 (dez) meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; (ii) a natureza jurídica da conduta de dirigir sem habilitação, se meramente agravante genérica ou tipo penal autônomo; (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à possibilidade de conversão da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos e à limitação proporcional da multa; (iv) a viabilidade da isenção das custas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas testemunhais e documentais confirmam que o recorrente conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, apresentando sinais inequívocos de embriaguez e sem possuir habilitação.

4. A conduta de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano configura crime autônomo (art. 309 do CTB), e não mera circunstância agravante do art. 306.

5. A pena foi dosada de forma fundamentada, com base em condenações anteriores e reincidência específica, o que impede a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

6. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo incabível sua limitação ao valor de um salário-mínimo.

7. A avaliação da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas deve ocorrer na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A conduta de conduzir veículo sem habilitação, quando dela resulta perigo de dano, constitui crime autônomo, nos termos do art. 309 do CTB, não se tratando, pois, de mera circunstância agravante do art. 306. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível ao réu reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal. 3. A fixação da multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. A concessão de gratuidade da justiça não afasta a condenação nas custas, cuja exigibilidade será aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 44, 59, 70 e 298, III; CPP, art. 804; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1843999/MS; STJ, AgRg no HC 684.145/SP; TJMT, N.U 0001846-29.2015.8.11.0007.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002883-81.2023.8.11.0011

APELANTE: DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 10 (dez) meses, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997
(cf. Id. n.º 307451420)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente quanto à embriaguez ao volante, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que, “
diante do que fora produzido na audiência de instrução e julgamento, bem como do que consta do inquérito policial, percebe-se que não houve a comprovação da ocorrência do crime
”.

Requer, ainda, que a conduta relativa à direção de veículo sem habilitação seja tratada apenas como agravante genérica, e não como infração penal autônoma; que a dosimetria seja readequada;
que a pena privativa de liberdade seja convertida em uma única restritiva de direitos; que o valor da prestação pecuniária não ultrapasse 1 (um) salário-mínimo; e que seja concedida a isenção das custas e despesas processuais
(cf. Id. n.º 307451423)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 307451427).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 310848366).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002883-81.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA como incurso nas disposições do
art. 306 e art. 309 da Lei nº 9.503/1997
, em razão da prática dos fatos a seguir delineados (cf. Id. n.º 307451384):

“[...] FATO 1-Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de abril de 2023, por volta de 20h00min., em via pública, próxima a igreja municipal, em Curvelândia/MT, o denunciado DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 127238701), Boletim de Ocorrência (ID 127238703) e Termo de constatação etílica (ID 115804914).

FATO 2-Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas (FATO 1), o denunciado DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA, com consciência e vontade,
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, fazendo manobras perigosas e atingindo uma motocicleta
.

Na noite do dia 12 de abril de 2023, próximo a igreja Mundial, no bairro Jardim Por do Sol, o Denunciado dirigiu um veículo gol,
fazendo manobras perigosas
, passando por cima da motocicleta Honda/CG, de Edemilson Alves Pereira, que por sorte estava estacionada e não veio a atingir ninguém.

O Denunciado evadiu-se do local.

A guarnição logrou êxito em abordar o suspeito, durante a abordagem foi verificado que
o condutor se encontrava em visível estado de embriaguez, não possuía Carteira Nacional de Habilitação
, e o veículo Gol possuía diversas avarias e estava com o pneu estourado.

Assim agindo, o denunciando DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA praticou os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro , razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP) [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA e ELIAS PRUDENTE, que compunham a guarnição responsável pela prisão em flagrante e condução do acusado, declararam (cf. Id. n.º 307450893 – 307450895):

“[...] QUE foram informados sobre um acidente de trânsito próximo à Igreja Mundial no bairro Jardim Por do Sol, deslocamos até o local onde foram informados pelo proprietário da moto HONDA/CG de cor vermelha, de placa JZC-3039, onde o mesmo relata que em dado momento apareceu um veículo GOL de cor escura fazendo manobras perigosas, vindo a passar por cima de sua moto, causando avarias de grande monta, que se encontrava estacionada em via pública onde o condutor do GOL fugiu do local sem ao menos dar a devida atenção. QUE ao retornarem para confecção deste boletim, se depararam com o referido veículo, um GOL de placa FLA-3J81 com várias avarias em sua frente e com um pneu estourado, sendo conduzido pelo senhor de nome DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA em visível estado de embriaguez [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA preferiu exercer o direito ao silêncio (cf. Id. n.º 307450898).

Na fase instrutória, colheu-se o depoimento do policial militar, MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA, bem como do proprietário da motocicleta atingida, EDMILSON ALVES PEREIRA, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA.

Na oportunidade, MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA
ratificou integralmente os depoimentos anteriormente prestados em sede policial
, descrevendo minuciosamente o atendimento à ocorrência, o contexto em que o acusado foi localizado e as circunstâncias que envolveram sua abordagem, bem como os inequívocos sinais de embriaguez nele observados – tais como ânimo exaltado, olhos avermelhados e odor etílico –, todos devidamente
consignados no

laudo de constatação de embriaguez
.

EDMILSON ALVES PEREIRA, por sua vez, declarou que estacionara sua motocicleta em frente a um bar e, ao desembarcar, ouviu um estrondo, percebendo de imediato que um automóvel havia colidido com seu veículo. Incapaz de identificar o condutor, que se evadiu do local, recorreu às pessoas que ali se encontravam, as quais apontaram o acusado como sendo o responsável pelo acidente. Esclareceu, a propósito, que teve contato com o réu apenas no destacamento policial,
onde observou que ele apresentava claros sinais de embriaguez
. Contudo, apesar de considerá-lo responsável pelo ocorrido, optou por não formalizar a queixa, em virtude de um acordo firmado com seu genitor, que prontamente se comprometeu a custear o conserto da motocicleta.

Tal como procedera na delegacia, DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA permaneceu silente, abstendo-se de apresentar sua versão dos acontecimentos.

Como visto, finda a instrução processual, o acusado restou condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, bem como teve suspensa sua permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores, o que ensejou inconformismo por parte da defesa, que busca a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, o reconhecimento da inabilitação apenas como agravante genérica, a readequação da pena, a modificação do regime de cumprimento, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

No entanto, razão não lhe assiste.

A

materialidade restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 307450889), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 307450891), laudo de constatação de sinais de embriaguez (cf. Id. n.º 307450892), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.º 307451382), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme consignado, o policial militar, MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA, em
ambas as oportunidades em que foi ouvido
, apresentou
relato detalhado
acerca da diligência a que sua guarnição foi designada, a qual envolvia o abalroamento de uma motocicleta, tendo a equipe se deslocado ao local dos fatos, onde confirmou o acidente.

Não obstante o condutor houvesse se evadido do local, ao regressarem ao destacamento, depararam-se com um automóvel severamente avariado, trafegando com um dos pneus furado e cujas características coincidiam com as descritas pelas testemunhas ouvidas.

Diante disso, procederam à abordagem, momento em que constataram tratar-se de DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA, o qual apresentava
sinais inequívocos de embriaguez
e
não possuía habilitação ou permissão para conduzir o automóvel
.

O depoimento encontrou sólido amparo, de um lado, no
termo de constatação de sinais de embriaguez
– documento no qual se consignou que, por ocasião da prisão em flagrante, o condutor apresentava olhos avermelhados, vestes desalinhadas, hálito etílico e postura marcada por agressividade, arrogância, exaltação e ironia – e, de outro, no testemunho de EDMILSON ALVES PEREIRA, proprietário da motocicleta atingida, que descreveu a dinâmica do acidente,
identificou o acusado como responsável e confirmou tê-lo visto embriagado na delegacia
.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais militares e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais e, por essa razão, dotados de fé pública,
ostentam elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados pelas demais provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

À vista do consistente conjunto probatório carreado aos autos, revela-se infundada, portanto, qualquer alegação de insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta, impondo-se a
manutenção do édito condenatório
, já adianto,
relativamente a ambos os crimes
.

Tal condenação se justifica porque a agravante genérica prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) incide somente quando o condutor, ao dirigir sob influência de álcool,
não chega a provocar perigo de dano à incolumidade pública
. Nesse contexto, o crime previsto no art. 306, caracterizado como de
perigo abstrato
, restaria configurado em sua forma agravada em razão da ausência de habilitação.

Por outro lado, na hipótese em que o agente, não habilitado e sob a influência de álcool,
causa efetivamente um dano ou expõe outrem a perigo concreto
– como se observa no presente caso –, ainda que as condutas tenham ocorrido em um mesmo contexto, em vez da referida majorante, restará configurado o
tipo penal autônomo descrito no art. 309 da Lei nº 9.503/97
, o qual deverá ser reconhecido em concurso formal com o delito previsto no art. 306 do mesmo diploma, nos termos do art. 70 do Código Penal.

É o que se depreende do próprio dispositivo:

“
Art. 309.
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
”.

No mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO CTB. CRIMES AUTÔNOMOS, COM OBJETIVIDADE JURÍDICA DISTINTA, CUJA CONSUMAÇÃO SE DÁ SEM QUALQUER RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial, uma vez que, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 1.1 . "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. Os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, sendo que ambos se consumam sem qualquer relação de causalidade. Não há se falar em aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que entre um tipo penal e outro não se verifica mera distinção de amplitude normativa. Trata-se, na verdade, de disposições penais com estruturas e focos diversos. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1843999 MS 2019/0314158-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CTB; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. “Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). Deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa.
(N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306, §1º, INC. II E 309, DO CTB, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 309 DO CTB [DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO] PELO DELITO PREVISTO NO ART. 306 [EMBRIAGUEZ AO VOLANTE] DO MESMO DIPLOMA LEGAL – INVIABILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICAS DISTINTAS [PERIGO ABSTRATO E PERIGO DE DANO CONCRETO] – PRECEDENTES STJ [AGRG NO RESP 1898458] – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DO TEMPO MÍNIMO DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 293 DO CTB – PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA ACIMA DO MÍNIMO– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS E INCOLUMIDADE DE TERCEIROS EFETIVAMENTE EXPOSTA A DANO PELA CONDUTA DO RECORRENTE QUE ANTERIORMENTE À PRISÃO COLIDIU COM VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA AUTÔNOMA – 3) AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS [CAPACETE BRANCO] – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OU QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE QUE O OBJETO APREENDIDO É INSTRUMENTO OU PRODUTO DE CRIME – FATOR QUE AUTORIZA SUA RESTITUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise (art. 306, em concurso formal com o art. 309, ambos do CTB) se, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade conforme objetivada no caso vertente. Inexistindo nos autos elemento probatório que demonstre que o bem apreendido, cuja restituição o Apelante almeja, foi adquirido com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento”.
(N.U 0003445-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

No que tange à dosimetria, a sentença igualmente
não comporta reparos
, uma vez que sua fundamentação se assentou em dados objetivos constantes dos autos, notadamente nas
4 (quatro) condenações definitivas atribuídas ao recorrente
, uma das quais foi valorada, na primeira etapa, como
maus antecedentes
, resultando na elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), e as demais, na segunda fase, fundamentaram o reconhecimento da
multireincidência
, com a aplicação da mesma fração para cada uma dessas condenações. Assim, restou fixada a pena intermediária de ambos os delitos em 10 (dez) meses de detenção e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, consolidando-se como definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Oportuno registrar, neste ponto, que
a pena de multa deve ser quantificada em estrita proporção com a pena privativa de liberdade
, sujeitando-se aos mesmos acréscimos e decréscimos previstos no critério trifásico de aplicação da pena, inclusive quanto às causas de aumento e de diminuição. Diante disso, revela-se descabida a sua limitação a valor não superior a 1 (um) salário-mínimo, conforme pretendido pela defesa.

Acerca do tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa,
em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art . 49, § 1º, do CP)[...]”.
(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a
quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (Enunciado Orientativo nº 33 – TJMT).

Com relação à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, o art. 44 do Código Penal exige, cumulativamente: que a reprimenda não ultrapasse quatro anos, que o delito não tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, e que o
réu não seja reincidente em crime doloso
. Reclama, ademais, que a medida seja
socialmente recomendável e proporcional à gravidade da infração
.

Embora a reprimenda imposta ao apelante – de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção – se enquadre no limite legal e os delitos não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a circunstância de ele ser
reincidente em crime doloso
, por si só,
inviabiliza a substituição
da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Para além disso, a análise detida dos autos evidencia que as 4 (quatro) condenações anteriormente impostas ao recorrente envolvem, entre outras infrações, a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, reiteração que evidencia
desrespeito contumaz às normas de trânsito e à segurança coletiva
, não se revelando, a meu ver, socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Tratando-se de réu
reincidente em crime doloso
, a propósito, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, conforme disposições do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, bem como o Enunciado da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2º, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, bem como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, insere-se na esfera de competência do
Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, a qual pode sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

Na mesma linha:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025